Tribunal: TJBA
Processo: 8007519-19.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007519-19.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ROBERTO DOREA PESSOA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: PEDRO HENRIQUE DE CASTRO AMORIM ANDRADE

Advogado(s)
:
CLARYSSA LACERDA DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em razão do acórdão que, ao acolher os embargos de declaração da instituição de ensino com efeitos infringentes, julgou improcedente o pedido autoral, reformando decisão anterior que havia reconhecido a abusividade do reajuste de mensalidade escolar.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração da instituição de ensino extrapolou os limites do recurso integrativo; (ii) saber se a metodologia do custo por aluno pagante, adotada no acórdão, caracteriza decisão surpresa; e (iii) saber se o acórdão embargado é contraditório ao reconhecer irregularidade procedimental na disponibilização da planilha e, ao mesmo tempo, reputar válido o reajuste aplicado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, admitidos apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de provas.

4. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos da instituição de ensino foi medida legítima. Identificada omissão quanto à análise material da planilha de custos, sua correção tornou inevitável a alteração do resultado, pois os dados revelaram que o reajuste de 11,43% ficou aquém da variação de custos por aluno pagante, apurada em 19,17%. A jurisprudência do STJ admite efeitos infringentes quando a correção da omissão torna a modificação do resultado consequência necessária.

5. A metodologia do custo por aluno pagante não constitui fundamento externo ao processo. Trata-se de operação aritmética extraída dos dados da planilha de custos já integrante dos autos, de modo que sua aplicação não viola o princípio da vedação à decisão surpresa.

6. O embargante foi regularmente intimado para contrarrazoar os embargos da instituição de ensino, que tinham por objeto central a análise material da planilha de custos, e quedou-se inerte. A oportunidade de influenciar a formação da convicção judicial foi concedida e não exercida.

7. O princípio
iura novit curia
autoriza o juiz a aplicar o direito à espécie independentemente dos fundamentos invocados pelas partes, desde que respeitados os limites objetivos do pedido. Não há julgamento
ultra petita
, pois o acórdão concedeu exatamente o que foi requerido nos embargos da instituição de ensino.

8. Não há contradição no acórdão embargado. O reconhecimento de irregularidade procedimental na disponibilização da planilha não é incompatível com a validade do reajuste, quando demonstrada a correspondência entre a variação de custos e o percentual aplicado.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 492 e 1.022; Lei nº 9.870/1999; Decreto nº 3.274/1999.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.175.102 MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3 – Terceira Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023; STJ, REsp nº 2.051.954 SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3 – Terceira Turma, j. 13.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 741.659 SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17.08.2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007519-19.2023.8.05.0146
, em que figuram como embargante PEDRO HENRIQUE DE CASTRO AMORIM ANDRADE e embargado IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08